Tribunal: STF
Processo: HC 186752
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Mauro Evando Guimarães em favor de João Paulo Pinheiro, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 583.733/SP (evento 11 fls. 68/69).
    O paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 10 fls. 56/64 e evento 11 fls. 1/6).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 11 fls. 62/64).
    A questão foi então submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o HC 583.733/SP (evento 11 fls. 68/69).
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula nº 691/STF. Alega, em síntese, fundamentação inidônea da prisão preventiva do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…). 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    (…).
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
      Cientifique-se o Ministério Público Federal.” 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata revogação da prisão preventiva, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora